Tribunal: TJSP
Processo: 2245933-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito empresarial. Recuperação judicial. Homologação do plano de recuperação judicial, com ressalva. Controle judicial da legalidade das cláusulas do plano de recuperação judicial. Possibilidade. Precedentes. Enunciado 44 da I Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal. Proibição de ajuizamento de ações e execuções contra as recuperandas e seus

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito empresarial. Recuperação judicial. Homologação do plano de recuperação judicial, com ressalva. Controle judicial da legalidade das cláusulas do plano de recuperação judicial. Possibilidade. Precedentes. Enunciado 44 da I Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal. Proibição de ajuizamento de ações e execuções contra as recuperandas e seus garantidores e a extinção de tais ações. Violação à Constituição Federal. Supressão de garantias sem a expressa aprovação dos credores titulares. Inadmissibilidade. Súmula no 61 do TJSP. Nulidade da cláusula bem reconhecida. Decisão mantida. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000975576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245933-17.2019.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que são agravantes
MANUEL RODRIGUES TAVARES DE ALMEIDA FILHO, MANUEL
RODRIGUES TAVARES DE ALMEIDA (ESPÓLIO), LUCIANA DOS SANTOS
DE ALMEIDA TREVIZAN, LUCIANO SANTOS TAVARES DE ALMEIDA,
GILBERTA
SANTOS
DE
ALMEIDA,
TAVARES
DE
ALMEIDA
PARTICIPAÇÕES LTDA e BLACK RUBLES INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE
BORRACHAS LTDA, são agravados AGROINDUSTRIAL VISTA ALEGRE S/A,
AGRÍCOLA
ALMEIDA
LTDA
e
PRICEWATERHOUSECOOPERS
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ADMINISTRADOR JUDICIAL).
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U. Sustentou oralmente a Dra. Darcylene Gomes Camandaroba", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE
LAZZARINI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
PEREIRA CALÇAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245933-17.2019.8.26.0000 -Voto no 30.925
2
Comarca : Itapetininga – 4a Vara Cível
Ação
: 1006126-28.2017.8.26.0269
Juiz
: Vilma Tomaz Lourenço Ferreira Zanini
Agravantes : Manuel
Rodrigues
Tavares
de
Almeida
(espólio), Manuel Rodrigues Tavares de
Almeida
Filho,
Luciana
dos
Santos
de
Almeida Trevizan, Luciano Santos Tavares
de Almeida, Gilberta Santos de Almeida,
Tavares de Almeida Participações Ltda. e
Black Rubber Indústria de Artefatos de
Borracha Ltda.
Agravada : Agro
Industrial
Vista
Alegre
S/A
(em
recuperação judicial) e Agrícola Almeida
Ltda. (em recuperação judicial)
Interessado : Pricewaterhousecoopers
Assessoria
Empresarial Ltda. (administrador judicial)
VOTO No 30.925
Agravo
de
instrumento.
Direito
empresarial.
Recuperação
judicial.
Homologação do plano de recuperação
judicial,
com
ressalva.
Controle
judicial da legalidade das cláusulas
do plano de recuperação judicial.
Possibilidade.
Precedentes.
Enunciado 44 da I Jornada de Direito
Comercial do Conselho da Justiça
Federal. Proibição de ajuizamento de
ações
e
execuções
contra
as
recuperandas e seus garantidores e a
extinção de tais ações. Violação à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245933-17.2019.8.26.0000 -Voto no 30.925
3
Constituição Federal. Supressão de
garantias sem a expressa aprovação
dos
credores
titulares.
Inadmissibilidade. Súmula no 61 do
TJSP.
Nulidade
da
cláusula
bem
reconhecida. Decisão mantida. Agravo
desprovido.
Vistos.
1.
Trata-se de agravo de instrumento
esgrimido por MANUEL RODRIGUES TAVARES DE ALMEIDA
(ESPÓLIO), MANUEL RODRIGUES TAVARES DE ALMEIDA FILHO,
LUCIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA TREVIZAN, LUCIANO SANTOS
TAVARES DE ALMEIDA, GILBERTA SANTOS DE ALMEIDA, TAVARES
DE ALMEIDA PARTICIPAÇÕES LTDA. e BLACK RUBBER INDÚSTRIA
DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. nos autos da recuperação
judicial de AGRÍCOLA ALMEIDA LTDA. e AGRO INDUSTRIAL
VISTA ALEGRE S/A. Insurgem-se contra a r. decisão
reproduzida a fls. 19/22 do agravo (fls. 9724/9727 dos
autos originais), da pena da MMa. Juíza VILMA TOMAZ
LOURENÇO FERREIRA ZANINI, da Egrégia 4a Vara Cível da
Comarca de Itapetininga, que (i) homologou o plano de
recuperação
judicial,
com
ressalva
em
relação
às
cláusulas 13.4 e 14.3, que tratam, respectivamente, da
liberação das garantias existentes com relação aos
coobrigados e do encerramento da recuperação judicial
antes do período de dois anos previsto no artigo 61 da
Lei no 11.101/05, e (ii) concedeu a recuperação judicial
às recuperandas, com fundamento no art. 58 da Lei
no 11.101/05.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245933-17.2019.8.26.0000 -Voto no 30.925
4
Segundo
os
agravantes,
terceiros
interessados, a r. decisão merece ser parcialmente
reformada para que seja reconhecida a eficácia da
cláusula 13.4 do plano a todos os credores sujeitos à
recuperação judicial, não se limitando àqueles que
anuíram ao seu conteúdo. Nesse passo, afirmam que o
juízo de primeiro grau não respeitou a soberania da
Assembleia Geral de Credores e desconsiderou a vontade
manifestada por 90% dos credores que votaram pela
aprovação do plano. Aduzem versar o plano sobre direitos
disponíveis, o que permite a livre negociação entre as
recuperandas e seus credores e inviabiliza a intervenção
estatal. Acrescentam, ainda, que referida cláusula não
contém ilegalidade, pois o plano pode dispor sobre a
extinção da exigibilidade da dívida em face dos
coobrigados e, uma vez aprovado, vincula indistintamente
todos os credores. Invocam os arts. 49, § 1o, e 59 da
Lei no 11.101/05, além de precedentes. Pedem a concessão
de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pugnam pelo
provimento para que a r. decisão seja parcialmente
reformada, com o fim de restabelecer integralmente e
para todos os credores sujeitos ao plano de recuperação
judicial os efeitos da Cláusula 13.4.
Anotado o preparo (fls. 23/24).
O
recurso
foi
distribuído,
inicialmente, ao eminente Desembargador GILSON DELGADO
MIRANDA, em substituição a este signatário, em razão de
meu afastamento em virtude do exercício do honroso cargo
de
Presidente
desta
Corte
paulista.
O
ilustrado
Magistrado indeferiu o pedido de atribuição de efeito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245933-17.2019.8.26.0000 -Voto no 30.925
5
suspensivo a fls. 26/28.
A administradora judicial apresentou
manifestação a fls. 46/54, opinando pela manutenção da
r. decisão agravada.
A
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça, em parecer do ilustre Promotor de Justiça
Designado WANDERLEY BAPTISTA DA TRINDADE JÚNIOR, alvitra
o desprovimento do agravo (fls. 56/61).
Os
agravantes
e
as
agravadas
manifestaram oposição à realização do julgamento em
ambiente virtual (fls. 36 e 38).
Relatados.
2.
O agravo não merece provimento.
Malgrado seja imperiosa a autonomia
da Assembleia Geral de Credores, não se pode afastar a
plena possibilidade de controle de legalidade do plano
recuperacional pelo Poder Judiciário
restrita às
cláusulas manifestamente ilegais
, na medida em que
este comando não se confunde com a análise, pelo Poder
Judiciário, de sua viabilidade econômica, hipótese
manifestamente rechaçada.
Esta Colenda Câmara Especializada há
muito tem se pronunciado no sentido de que, em relação à
proposta do plano de recuperação da empresa, a
Assembleia Geral é autônoma, não podendo o Juiz nem o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245933-17.2019.8.26.0000 -Voto no 30.925
6
Ministério Público imiscuir-se em seu mérito, nem
tampouco em sua viabilidade econômico-financeira. O caso
“Gyotoku”, também de minha relatoria, contudo, rompe em
parte com este pensamento e inicia período de acentuada
intervenção
judicial

restrita
às
cláusulas
manifestamente ilegais
, dos termos do plano de
recuperação judicial (Câmara Reservada à Falência e
Recuperação do Tribunal de Justiça de São Paulo, Agravo
de
Instrumento
no 0136362-29.2011.8.26.0000,
Rel.
Des. PEREIRA CALÇAS, j. 28/2/2012).
A publicação do acórdão do caso
“Gyotoku” causou grandes debates sobre o tema nos meios
jurídicos e acadêmicos. Conforme artigo abaixo colacionado, intitulado pelos i. juristas ANGELO
CALDEIRA RIBEIRO e LINA SAYURI YAMAK “Pode a Justiça anular
plano de recuperação judicial aprovado pelos credores?":
“Em recente julgado, a Câmara Reservada à
Falência e Recuperação do Tribunal de Justiça de São Paulo anulou, por
unanimidade, deliberação de assembleia geral de credores que aprovou plano de
recuperação judicial tido como prejudicial aos direitos e interesses dos credores.
Entendendo que o plano afrontava os princípios
constitucionais de isonomia, legalidade, propriedade, proporcionalidade e
razoabilidade, a decisão relatada pelo Desembargador Manoel Pereira Calças
firmou precedente ao relativizar a chamada soberania da assembleia geral.
Desde a entrada em vigor da nova Lei de Falências
em 2005, a jurisprudência entendia que a homologação judicial do plano de
recuperação só poderia ser recusada em caso de vícios formais, como a
convocação, instalação e quorum de aprovação. Não caberia ao juiz revisar o
mérito do plano decidido na assembleia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245933-17.2019.8.26.0000 -Voto no 30.925
7
Contrariando tais precedentes, o caso em questão
determinou caber ao juiz não somente o controle formal da assembleia e do plano
de recuperação, mas também o controle de legalidade material, verificando se houve
descumprimento de princípios legais e constitucionais.
A surpresa e resistência de vários operadores do
direito a essa decisão em um primeiro momento são compreensíveis. A instabilidade
da jurisprudência, a eterna reinterpretação das consequências jurídicas de fatos
passados e a anulação de contratos livremente negociados pelo Poder Judiciário há
muito assombram aqueles que anseiam por segurança jurídica no Brasil.
Contudo, uma leitura desapaixonada do julgado
revela evolução em relação à jurisprudência anterior.
É de longa data a (positiva) tendência de privilegiar
substância sobre forma nos negócios jurídicos, preocupando-se menos com
carimbos, firmas e cerimônias e mais com conteúdo e intenção. A evolução do
conceito de abuso de direito e teorias como a da instrumentalidade do processo são
filhas dessa linha de pensamento.
O Tribunal levou em consideração não apenas
formalidades, mas condicionou a aprovação do plano de recuperação judicial às
seguintes diretrizes: (a) a elaboração do plano de recuperação judicial deve prezar
pelo alinhamento dos interesses dos credores de diversos grupos, não se admitindo
antagonizá-los para forçar sua aprovação, especialmente se isso implicar em
sacrifícios desiguais de uma minoria, da mesma classe (princípio do pars conditio
creditorum) ou não; (b) não podem ser estabelecidas regras de pagamento incertas
ou discricionárias, principalmente quando há possibilidade de remissão de saldo ao
final tal situação impossibilitaria aos credores a análise precisa dos riscos de não
pagamento (segurança jurídica); (c) o critério de correção monetária adotado deve
ser isonômico entre os credores; (d) o juiz tem discricionariedade para avaliar se a
empresa é minimamente viável e eventualmente desconsiderar o plano aprovado; e
(e) em qualquer dos casos, devolve-se para a assembleia novo prazo para
reelaboração do documento.
Nenhuma das diretrizes indicadas no julgado violou a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245933-17.2019.8.26.0000 -Voto no 30.925
8
prerrogativa da assembleia de credores de votar pela falência ou decidir por um
plano de recuperação. Porém, mesmo a concessão de um limitado poder de veto
aos planos de recuperação pode causar consternação a muitos. Afinal, uma vez
aberta, a caixa de Pandora do ativismo judiciário poderia levar ao progressivo
esvaziamento da flexibilidade dada pela Lei de Falências para os agentes privados
envolvidos credores, empregados e devedor reorganizarem a empresa.
Não deve ser essa a leitura do caso em questão.
Elogiemos a proteção às minorias e a atenção ao princípio da isonomia. A
recuperação judicial tira parte dos direitos individuais de propriedade dos credores
em prol de um bem maior a preservação da empresa como unidade geradora de
riqueza
,
mas isso nunca justificará arbitrariedades"(http://www.levysalomao.com.br/publicacoes/Bo letim/pode-a-justica-anular-plano-de-recuperacao- judicial-aprovado-pelos-credores). O Excelso SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, à época, negou provimento ao Recurso Especial
no 1.314.209-SP, interposto contra o referido acórdão da
Câmara Reservada à Falência e Recuperação da Corte
Paulista, o qual deu provimento a recurso que atacava
cláusula constante de plano de recuperação judicial
aprovado em Assembleia-Geral de Credores, "verbis":
"Recurso Especial. Recuperação judicial. Aprovação
de plano pela assembleia de credores. Ingerência Judicial. Impossibilidade.
Controle de legalidade das disposições do plano. Possibilidade. Recurso improvido.
1.
A assembleia de credores é soberana em suas
decisões quanto aos planos de recuperação judicial. Contudo, as deliberações desse
plano estão sujeitas aos requisitos de validade dos atos jurídicos em geral,
requisitos esses que estão sujeitos a controle judicial.
2.
Recurso especial conhecido e não provido."

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245933-17.2019.8.26.0000 -Voto no 30.925
9
(Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI. A votação foi
unânime, com a participação dos Ministros MASSAMI UYEDA,
SIDNEI BENETI, PAULO DE TARSO SANSEVERINO e RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, julgamento em 22/5/2012).
Do
corpo
do
v.
acórdão
constou
assertiva que serve de norte para a análise do tema
posto neste agravo:
"A vontade dos credores, ao aprovarem o plano, deve
ser respeitada nos limites da Lei. A soberania da assembleia para avaliar as
condições em que se dará a recuperação econômica da sociedade em dificuldades
não pode se sobrepujar às condições legais da manifestação de vontade
representada pelo Plano. Do mesmo modo que é vedado a dois particulares
incluírem, em um contrato, uma cláusula que deixe ao arbítrio de uma delas privar
de efeitos o negócio jurídico, o mesmo poder não pode ser conferido à devedora em
recuperação judicial. A lei é o limite tanto em uma, como em outra hipótese" -
Grifei.
Nesta mesma senda, na ocasião do
julgamento
do
Agravo
de
Instrumento
no 0168318-63.2011.8.26.0000,
de
minha
relatoria,
julgado em 17/4/2012 pela antiga Câmara Reservada à
Falência e Recuperação deste Tribunal de Justiça,
explanei
meu
posicionamento
sobre
a
questão
nos
seguintes termos:
“(...) No entanto, em que pese o consolidado
entendimento desta Câmara especializada no sentido de que a Assembleia-Geral de
Credores é soberana na apreciação da viabilidade econômico-financeira do plano
recuperatório, o reconhecimento de tal situação é condicionado à inexistência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245933-17.2019.8.26.0000 -Voto no 30.925
10
vulneração à Constituição Federal, aos princípios gerais do direito e às normas de
ordem pública. Por isso, conforme já observei no voto proferido no Agravo de
Instrumento no 0170427- 50.2011.8.26.0000, interposto por outra credora contra a
mesma decisão, se a Assembleia-Geral de Credores aprova um plano que albergue
violação às normas constitucionais ou de ordem pública, é dever do Poder
Judiciário rechaçar tais inconstitucionalidades e ilegalidades (...)” - Grifei.

Nesta óptica, é o Enunciado 44 da I
Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça
Federal:
“A homologação de plano de recuperação judicial
aprovado pelos credores está sujeita ao controle judicial de legalidade”.
De mesmo modo, o COLENDO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA voltou a proclamar:
“Recurso Especial. Ação de recuperação judicial.
Controle do Magistrado sobre o plano de soerguimento. Aprovação da Assembleia
Geral de Credores. Viabilidade econômica. Soberania da AGC. Legalidade.
Verificação pelo judiciário. Reexame de fatos e provas e interpretação de cláusulas
contratuais. Inadmissibilidade.
(...) A jurisprudência das duas Turmas de Direito
Privado do STJ sedimentou que o juiz está autorizado a realizar o controle de
legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua
viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia
geral de credores.” (STJ, 3a Turma, REsp. no 1.660.195-PR,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJU de 4/4/2017) -
Grifei.
Quanto
ao
controle
judicial
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245933-17.2019.8.26.0000 -Voto no 30.925
11
legalidade do plano recuperacional, têm decidido as
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, conforme precedentes relacionados:
“Recuperação judicial. Decisão que reconhece a
ilegalidade, em controle prévio, de cláusulas do plano de recuperação. Agravo de
instrumento da recuperanda. Possibilidade de controle prévio de legalidade pelo
Poder Judiciário, que não se confunde com análise de sua viabilidade econômica.
Enunciado 44 da I Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal.
Nulidade de cláusula que condiciona eventual convolação da recuperação judicial
em falência à prévia autorização dos credores, reunidos em assembleia.
Contrariedade ao disposto no § 1o do art. 61da Lei 11.101/2005. Precedentes das
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal. Demais cláusulas
anuladas pelo Juízo “a quo” que, ao contrário, possuem caráter estritamente
negocial e não violam a Lei de Recuperações e Falências. Reforma parcial da
decisão agravada. Agravo de instrumento parcialmente provido” (TJSP, 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, Agravo de
Instrumento
no 2038011-40.2018.8.26.0000,
Rel.
Desembargador CESAR CIAMPOLINI, j. 8/8/2018 - grifei).
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Plano
aprovado pela assembleia geral de credores. Condições gerais de pagamento.
Decisões tomadas em assembleia geral de credores que não são soberanas a ponto
de retirar do Poder Judiciário o controle de legalidade, ainda que na hipótese de
aprovação do plano em assembleia. Fixação de deságio em 70%. Abusividade não
configurada. Prazo de doze meses de carência para o pagamento do débito em nove
anos. Aprovação das medidas pelos credores. Necessidade de concessão de prazo
para reorganização da atividade produtiva. Ausência de ilegalidade na utilização
da taxa referencial como índice de correção monetária, bem como na fixação dos
juros remuneratórios em 5% ao ano. Recurso improvido” (TJSP, 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, Agravo de Instrumento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245933-17.2019.8.26.0000 -Voto no 30.925
12
no 2225035-51.2017.8.26.0000, Rel. Desembargador HAMID
BDINE, j. 27/2/2018) - Grifei.
“Agravo de instrumento
Recuperação judicial

Juízo recuperacional que apontou haver nulidades no plano de recuperação judicial
Possibilidade de controle da legalidade das estipulações pelo Poder Judiciário
Processamento do agravo com concessão de efeito suspensivo Juízo de origem
não oficiado sobre a ordem de suspensão Processo originário que seguiu seu
curso Anulação dos atos praticados que causaria efeitos deletérios ao processo
recuperacional Recuperanda que manifestou a intenção de aditar o plano inicial
Controle de legalidade admitido mesmo após uma eventual aprovação do plano
em assembleia de credores
Prejudicada, por ora, a análise das questões
suscitadas neste agravo de instrumento
Recurso prejudicado.” (TJSP, 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, Agravo de
Instrumento
no 2182247-22.2017.8.26.0000,
Rel.
Desembargador MAURÍCIO PESSOA, j. 18/12/2017) - Grifei.
Porquanto,
indiscutível
a
possibilidade de controle de legalidade do plano de
recuperação
judicial
das
cláusulas
manifestamente
ilegais.
Desse modo, de rigor a análise da
cláusula
13.4
do plano de recuperação judicial homologado, cuja ilegalidade foi reconhecida pela
ilustre togada “a quo”, Dra. VILMA TOMAZ LOURENÇO
FERREIRA ZANINI, nos seguintes termos:
"O
plano
de
recuperação
judicial
deve
ser
homologado, entretanto, com ressalva em relação às cláusulas 13.4 e 14.3, que
tratam, respectivamente, da liberação das garantias existentes com relação aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245933-17.2019.8.26.0000 -Voto no 30.925
13
coobrigados das Recuperandas e do encerramento da recuperação judicial antes do
período de dois anos previsto no artigo 61 da LRE.
Com efeito, não deve prevalecer a disposição inserida
na cláusula 13.4 (fl. 9317), eis que viola o disposto no artigo 49, §1o da LRF,
segundo a qual os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus
direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados em regresso. Tal
dispositivo vem reforçado, ainda, pelo disposto no artigo 59 da LRF ao dispor que
a novação dos créditos anteriores ao pedido se faz sem prejuízo das garantias.
Portanto, os efeitos do plano de recuperação
aprovado pelos credores não aproveitam os coobrigados, fiadores e obrigados em
regresso. Somente os credores que anuíram expressamente à referida cláusula
ficarão sujeitos aos seus efeitos. Isso porque, aqueles que discordaram ou se
abstiveram de votar possuem na lei a proteção ao seu direito de preservar a
integralidade do crédito em face de coobrigados, nos termos do que dispõe o art.
49, §1o da LRF.
Neste sentido:
Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Cláusula
que estabelece a suspensão das ações e execuções contra terceiros devedores
solidários ou coobrigados em geral. Abusividade que não decorre do conteúdo, em
si, dada a permissão genérica do art. 49, §2o, da LRF, mas da imposição sobre os
demais credores. Norma de ordem pública que confere proteção aos titulares de
garantia. Direito patrimonial disponível. Prerrogativa que a lei confere ao próprio
titular. Oponibilidade. Inteligência dos arts. 50, §1o e 59 c.c. 49, §1o, todos da LRF.
Existência de disciplina específica em relação às garantias reais. Critério da
especialidade que se sobrepõe à previsão genérica do art. 49, §2o. Direito real de
garantia que se reveste de características específicas como direito de sequela e
indivisibilidade, as quais reforçam a necessidade de consentimento expresso do
respectivo titular. Ausência de conflito entre normas. Credores que possuem o
direito de excutir livremente as garantias prestadas. Recurso improvido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2176683-62.2017.8.26.0000; Relator: Hamid Bdine; Órgão
Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Ribeirão Preto -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245933-17.2019.8.26.0000 -Voto no 30.925
14
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/12/2017).
E não se alegue a incidência da decisão proferida no
REsp. no 1.700.487-MT, porquanto a mesma não tem efeito vinculante (art. 927, do
CPC)" (fl. 20 do agravo) - Grifei.
Tem razão a douta Magistrada “a
quo”.
Para que haja liberação de garantias
é necessária concordância expressa do credor, na forma
que exigem o art. 50, § 1o, da Lei no 11.101/05, sob
pena de ofensa ao disposto no art. 49, § 1o, e 59.
A Súmula no 61 desta Corte de
Justiça
cristalizou
o
entendimento
das
Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial sobre a matéria: “Na
recuperação judicial, a supressão da garantia ou sua substituição somente será
admitida mediante aprovação expressa do titular”.
Prevê a cláusula 13.4 do plano de
recuperação judicial das agravadas: "13.4. Processos Judiciais
envolvendo Créditos contra Obrigações Solidárias. As obrigações solidárias, avais,
fianças e quaisquer outras modalidades de garantias assumidas ou prestadas pelas
Recuperandas ou por seus sócios e/ou terceiros garantidores em relação aos
Créditos novados ficam integralmente extintas, dada a novação dos Créditos
decorrentes da aprovação do PRJ" (fl. 9317 dos autos de origem -
grifei).
O plano de recuperação judicial, ao
extinguir
as
obrigações
solidárias
e
quaisquer
modalidades de garantias assumidas ou prestadas pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245933-17.2019.8.26.0000 -Voto no 30.925
15
recuperandas ou coobrigados e, consequentemente, proibir
o ajuizamento de ações ou execuções contra as empresas
recuperandas e contra seus garantidores (avalistas e
fiadores, etc.), viola a garantia constitucional do art.
5o, inciso XXV, que estabelece: "a lei não excluirá da apreciação do
Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito".
Vai mais além o plano ao estabelecer
a extinção de todas as ações e execuções judiciais
movidas
contra
as
empresas
recuperandas
e
seus
garantidores (cláusula 13.3.2, fl. 9317 dos autos de
origem). É trivial que o parágrafo 4o do art. 6o, da
LFR, prevê apenas a suspensão, pelo período que não
excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta)
dias, das execuções movidas contra a empresa devedora
que teve deferido o processamento de sua recuperação
judicial. A Lei determina, ademais, que, escoado o prazo
improrrogável de 180 (cento e oitenta dias), restabelece-
se o direito dos credores de iniciar ou continuar suas
ações e execuções independentemente de pronunciamento
judicial. Ora, se o plano prevê a "extinção" das ações e
execuções, como haverá o restabelecimento do direito de
tais credores, após o decurso de 180 (cento e oitenta)
dias, haja vista que suas ações e execuções foram
sumariamente
extintas
pelo
plano?
Anota-se
que
a
extinção das execuções preconizada pelo plano atinge as
ações movidas contra as recuperandas e seus garantidores. Flagrante a inconstitucionalidade e
nulidade da cláusula.
Bem
por
isso,
mantenho
a
irreprochável decisão de primeiro grau, que merece

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245933-17.2019.8.26.0000 -Voto no 30.925
16
subsistir pelos seus bem lançados fundamentos.
3.
Isto posto, pelo meu voto, nego
provimento ao agravo.
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR